Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701898-20.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: JOAO ESTEVAO DE SOUSA BASTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. 1. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 2. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 3. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 4. Não há que se falar em restituição dos valores já descontados, quando estes não foram indevidos, pois resultantes de contrato pactuado, vale dizer, a limitação dos descontos não significa que estes eram incabíveis, mas tão somente prolonga o pagamento da dívida, a fim de garantir o mínimo existencial para o consumidor, não o eximindo da obrigação de cumprir o acordado. 5. O arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 6. Na forma do §2o do art. 85 do CPC, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa não excederam a normalidade, motivo pelo qual o valor fixado em sentença se mostra proporcional ao serviço desempenhado. 7. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. O banco recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 422 e 586, ambos do Código Civil, 116, §§1° e 2°, e 68 da LC 840/2011, ao determinar que limite os descontos relativos a parcelas de contratos, validamente pactuados entre as partes, no contracheque e na conta corrente do recorrido, ao percentual de 30% de sua renda mensal bruta. Sustenta, em síntese, a validade da cláusula contratual autorizadora de descontos em conta corrente ou conta salário para pagamento de prestações de contratos de mútuo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada afronta aos artigos 422 e 586, ambos do Código Civil, 116, §§1° e 2°, e 68 da LC 840/2011, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030